Tribunal: TJSP
Processo: 2144730-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória - Decisão que rejeitou a impugnação ao perito nomeado pelo juízo e determinou à ré o adiantamento dos honorários, em cinco dias, para início dos trabalhos - Inconformismo da ré - Não conhecimento - Diante da retratação quanto ao tópico da decisão que, por equívoco, determinou à agravante o custeio da prova pericial, prejudicado esse capítulo da

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória - Decisão que rejeitou a impugnação ao perito nomeado pelo juízo e determinou à ré o adiantamento dos honorários, em cinco dias, para início dos trabalhos - Inconformismo da ré - Não conhecimento - Diante da retratação quanto ao tópico da decisão que, por equívoco, determinou à agravante o custeio da prova pericial, prejudicado esse capítulo da irresignação - Quanto ao tópico da decisão que rejeitou a impugnação ao perito nomeado, não se conhece do agravo de instrumento porque essa discussão não se amolda a nenhuma das hipóteses do rol do art. 1.015, do CPC, e nem se enquadra na tese da taxatividade mitigada do aludido rol - Precedentes desta C. Câmara Julgadora - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2144730-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e agravada CENTRAL AR
COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144730-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32843b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2144730-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.
AGRAVADA: CENTRAL AR COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ PROLATOR: PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória - Decisão que
rejeitou a impugnação ao perito nomeado pelo juízo e
determinou à ré o adiantamento dos honorários, em cinco dias,
para início dos trabalhos - Inconformismo da ré - Não
conhecimento - Diante da retratação quanto ao tópico da
decisão que, por equívoco, determinou à agravante o custeio
da prova pericial, prejudicado esse capítulo da irresignação -
Quanto ao tópico da decisão que rejeitou a impugnação ao
perito nomeado, não se conhece do agravo de instrumento
porque essa discussão não se amolda a nenhuma das hipóteses
do rol do art. 1.015, do CPC, e nem se enquadra na tese da
taxatividade mitigada do aludido rol - Precedentes desta C.
Câmara Julgadora - Recurso não conhecido.
VOTO No 32843
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer c.c.
indenizatória, rejeitou a impugnação ao perito nomeado pelo juízo,
arbitrou os honorários periciais em R$ 14.000,00 e determinou à ré
o depósito da quantia, em cinco dias, para início dos trabalhos.
Inconformada, a ré defende o cabimento do agravo
de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015,
do CPC, conforme tese sedimentada em recurso repetitivo, pelo C.
STJ. Argumenta que "A manutenção da r. Decisão Agravada resultará na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144730-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32843b
3
realização de perícia por profissional sem a necessária qualificação para tanto,
perícia esta que possivelmente será anulada em sede de apelação,
desperdiçando vultosos recursos das partes e a própria máquina do Judiciário".
Entende que devem ser privilegiados "os princípios do acesso à justiça e
utilidade da prova pericial". Quanto ao cerne do inconformismo, destaca
que a demanda envolve o uso indevido de marca e diz que o objeto
da perícia e a constatação de eventual concorrência desleal. Afirma
que "ambas as litigantes conseguiram o registro da marca Central Ar, embora
o INPI não tenha demonstrado um posicionamento firme e concreto acerca da
impossibilidade de apropriação exclusiva do elemento nominativo 'Central Ar' no
segmento de vendas de aparelho de ar condicionado". Em suma, no que
interessa para o exame deste inconformismo, questiona a
capacidade técnica do atual perito nomeado. Aponta que "a simples
formação do perito em curso superior de Administração de Empresas não o
qualifica para realização do trabalho pericial, o qual exige conhecimento
profundo de tema específico do meio jurídico, ou seja, Direito Marcário,
localizado dentro da ramificação de Propriedade Intelectual". Por fim,
menciona que a prova pericial foi requerida pela parte adversa, mas
o decisum determinou o custeio total, pela ré (agravante). Pede
efeito suspensivo.
O recurso foi processado com o efeito pretendido (fls.
73/75). A contraminuta foi juntada a fls. 84/89 e as informações
requisitadas constam a fls. 78/80.
A r. decisão agravada e a prova da intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144730-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32843b
4
encontram-se a fls. 1184/1185 e 1186 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 29/30).
É o relatório do necessário.
2 - Por primeiro, apesar da decisão a fls. 90/91,
concitando as partes a reverem a oposição ao julgamento virtual, a
agravante insistiu no julgamento presencial, "pois tem intenção de
sustentar oralmente, demonstrando com clareza as suas razões" (fls. 94/95).
Acontece que, nos termos do art. 146, § 4o, do
Regimento Interno, deste E. Tribunal, "Ressalvada disposição legal em
sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de
inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento
referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno
referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC".
Assim sendo, considerando que este recurso não
comporta sustentação oral (art. 937, VIII e IX, do CPC), não tem
embasamento legal a oposição ao julgamento virtual e tampouco se
divisa ocorrência de prejuízo às partes, em razão da momentânea
prioridade de julgamentos não presenciais, por conta das
consequências da pandemia Covid-19.
A agravada ajuizou a demanda, em setembro de
2016, noticiando que é detentora do nome empresarial Central Ar
Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda. e da marca mista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144730-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32843b
5
"Central Ar Ar Condicionado". Em suma, a agravada "intenta com a
presente ação compelir a Requerida a abster-se do uso da expressão 'CENTRAL
AR' e 'CENTRALAR.COM', bem como seja condenada ao pagamento de
indenização por danos matérias, em virtude do ato ilícito ora tratado" (fls. 7,
de origem).
Após o contraditório e em atenção à decisão que
determinou a especificação de provas, a agravante postulou apenas
a produção de prova oral e a agravada requereu prova pericial, "a
fim de constatar que,se ambas as partes atuarem no mesmo ramo de atividade,
sob a mesma denominação, por meio do uso de expressões idênticas ou
semelhantes, pode, potencialmente, causar confusão entre os consumidores,
desvio de clientela, concorrência desleal, ou qualquer outra prática vedada pela
legislação." (fls. 638, 640/641 e 644/645, de origem).
A decisão saneadora a fls. 764/765, de origem,
deferiu a prova pericial requerida a fls. 645 e nomeou perito, com
expressa indicação de que os honorários "serão suportados pela parte
autora, consoante determinado pelo art. 95, caput , do Novo Código de
Processo Civil".
Após a impugnação da agravante ao segundo experto
nomeado, sobreveio a r. decisão ora agravada, nos seguintes
termos:
"Vistos.
Em que pese o teor da impugnação apresentada pela parte ré
às fls. 1172/1173, em relação ao perito nomeado, tenho que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144730-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32843b
6
sua pretensão não mereça prosperar, especialmente por
considerar o quanto esclarecido pelo perito às fls. 1.175/1.176,
sem perder de vista os documentos de fls. 1177/1181, de onde
se infere que,além do experto possuir duas graduações, nos
cursos de Direito e Administração de Empresas, também
realizou curso específico da matéria pertinente a perícia que
será
realizada,
mormente,
propriedade
industrial,
demonstrando aptidão para realização do trabalho proposto,
motivo pelo qual, REJEITO a impugnação apresentada pela
suplicada às fls. 1172/1173.
Quanto ao mais, tendo em vista que mesmo ciente acerca da
proposta de honorários realizada pelo perito às fls. 1170/1171,
até porque parte ré promoveu impugnação a sua nomeação
(fls. 1172/1173), o certo é que a suplicada não realizou
qualquer questionamento específico acerca dos honorários, o
que por certo importa em aquiescência à quantia estimada,
motivos pelos quais ARBITRO os honorários periciais em R$
14.000,00 (quatorze mil reais).
Diante disso, para continuidade do feito, proceda a parte ré, no
prazo de 05 (cinco) dias, a realização do depósito em juízo do
valor correspondente, e, na sequência, intime-se o perito para
o início dos trabalhos, ficando deferido, desde já, o
levantamento em seu favor de 50% (cinquenta por cento) do
valor depositado (Art. 465, § 4o, CPC)."
O inconformismo não comporta conhecimento.
Conforme excepcional requisição de informações, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144730-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32843b
7
Juízo a quo esclareceu que houve erro material na decisão
agravada, sendo que esse erro foi superado com a posterior decisão
que, em sede de retratação, corrigiu o equívoco, para atribuir à
parte autora o pagamento dos honorários periciais (fls. 78/80).
Portanto, nesse tópico, o inconformismo perdeu o
objeto.
Quanto à impugnação ao perito, a irresignação não
comporta porque não se verifica urgência na apreciação da questão,
que não se enquadra em nenhum das hipóteses do rol do art.
1.015, do CPC.
Além disso, ao contrário do defendido pela agravante,
também não se aplica a tese vinculante (REsp 1.704.520-MT, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. em 05.12.2018) da
taxatividade mitigada do referido rol do art. 1.015, do CPC, visto
que a recorribilidade imediata se justifica quando se trata de
decisão que, se porventura modificada, implique regresso na macha
processual, para refazer parcela significativa dos atos processuais, o
que não se verifica no caso concreto.
A propósito, recentemente essa Câmara Julgadora
assim deliberou sobre semelhante inconformismo:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ROL TAXATIVO - Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144730-75.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32843b
8
indeferiu o pedido de destituição do perito nomeado -
Descabimento do recurso - Hipótese não elencada no rol
taxativo do art. 1.015, CPC/2015 - Não cabimento de agravo de
instrumento - Inadequação da espécie recursal - RECURSO
DESPROVIDO."
(AgInt
2264435-04.2019.
8.26.0000/50000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. em
26.02.2020)
No mesmo sentido e também em discussão similar e
atual, confira-se r. decisão monocrática proferida pelo i. Des.
Ricardo Negrão, com explícita conclusão de que "a argumentação
recursal demanda desta instância a análise quanto à capacitação técnica o
profissional nomeado (...). Não se trata de nenhuma das hipóteses
taxativamente elencadas no CPC/15, art. 1015, mas sim, apenas conteúdo
interlocutório que pode ser arguido em preliminar de recurso de apelação, ou
contrarrazões, conforme dicção do art. 1.009, §1o do NCPC" (AI
2010531-19.2020.8.26. 0000, j. em 31.01.2020).
Portanto, em razão da perda do objeto quanto ao
questionamento da determinação de custeio da prova pericial e por
conta do não cabimento do agravo de instrumento contra o tópico
da decisão que rejeitou a impugnação ao perito judicial nomeado,
não se conhece do inconformismo.
3 - Ante o exposto, não se conhece do recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator